Tribunal: TJDFT
Processo: 0728613-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por C. T. F. em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação cominatória ajuizada em desfavor do SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que deferiu a tutela de urgência antecipatória em favor do ora Agravante e indeferiu o pleito de majoração da multa por descumprimento. (id. 18537259) Em razões, defende o Agravante que o plano de saúde tem o dever contratual de custear o tratamento com os médicos que já iniciaram o seu tratamento e que não se mostra possível alterar os profissionais por existir risco de regressão no tratamento. Diz que o tratamento somente se iniciou de forma particular porquanto o plano não possuía na sua rede conveniada especialistas em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e Integração Sensorial, com experiência em crianças autistas, que realizassem o tratamento em sua região. Nesse sentido, entende que a decisão merece ser reformada para que seja autorizado o tratamento com os profissionais especializados indicados na petição inicial, uma vez que os mesmos já iniciaram o tratamento com o paciente, já estando formado o vínculo terapêutico, que só ocorreu em razão da negativa do Plano de saúde em indicar profissionais especializados. Afirma estar presente o risco de sofrer dano irreparável ou de difícil reparação na medida em que a ausência do tratamento causa prejuízos à sua saúde. Assim, requer a concessão dos efeitos da tutela para que a "Agravada forneça ao Agravante, num prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), a continuação dos tratamentos pelos profissionais que já acompanham o Agravante, sob pena de multa diária", e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão " a quo" a fim de que seja deferida a continuação dos tratamentos pelos profissionais que já acompanham a Agravante. Preparo no id. 15059298. No id. 18863200, o pedido liminar foi indeferido. Contrarrazões no id. 19491712. Parecer da D. Procuradoria de Justiça no id. 21444776, oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso. A parte Agravada peticiona informando a ocorrência da prolação de sentença no processo principal. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, conforme demonstrado nos autos pela Agravada (id. 22484285), constata-se a superveniência de sentença nos autos principais, Processo no 0715353-46.2019.8.07.0020, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida sentença nos autos principais, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento fica prejudicado, ocorrendo a perda de seu objeto quando, no processo de origem, for proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (20160020336252AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 299/310) EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (0701556-68.2016.8.07.0000 - Ac. 993468 – DJe 15/02/2017, 7a TC, Relatora Des. Gislene Pinheiro) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Retire-se o processo da pauta. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 02 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator